Tribunal: CARF
Processo: 11516.720323/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRRF. RETENÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
A falta de comprovação da retenção pela fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto devido. Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se presta a confirmar a ocorrência da retenção do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720323/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.597 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
FELIPE OTAVIO BOABAID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRRF. RETENÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
A falta de comprovação da retenção pela fonte pagadora não exclui a
responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto devido. Mantém-
se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se presta a
confirmar a ocorrência da retenção do imposto deduzido na declaração de
ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de Lançamento,
fls. 4 a 7, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$4.126,77, acrescido de multa de mora
e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720323/2012-71
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.597 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720323/2012-71

O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 16 a 22, sendo decorrente de glosa de imposto de renda que teria sido
retido na fonte pela empresa AETF - Associação Educacional e Tecnológica
Florianópolis no valor de R$ 4.126,77 por falta de comprovação de retenção.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a pagar no valor de R$4.248,04.
Cientificado do lançamento em 05/01/2012, fl. 24, o sujeito passivo apresenta
impugnação (fl. 2) em 06/01/2012, alegando, em síntese, que o valor foi recolhido por
meio de Darfs que estão anexados aos autos.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
PROVAS.
Cabe ao contribuinte comprovar suas alegações de que preencheu corretamente a
Declaração de Ajuste Anual, com base em documentação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos; e
c) os rendimentos de aluguéis estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre imposto informado como tendo sido retido pela empresa
AETF - Associação Educacional e Tecnológica Florianópolis no valor de R$ 4.126,77, por falta
de comprovação da retenção.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.597 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720323/2012-71

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações, devendo ser conhecida.
O presente processo foi lavrado em razão da glosa do imposto informado como tendo
sido retido pela empresa AETF - Associação Educacional e Tecnológica Florianópolis
no valor de R$ 4.126,77.
Da análise do contrato de aluguel constante nos autos, verifica-se que o contribuinte
recebeu rendimentos da citada empresa a título de aluguel.
Determina a legislação do imposto de renda que a importância descontada na fonte
sobre rendimentos oferecidos à tributação será deduzida do imposto devido na
declaração de rendimentos (art. 12 da Lei no 9.250, 26 de dezembro de 1995). Desta
forma, quando intimado, cabe ao sujeito passivo demonstrar que ocorreu a efetiva
retenção de imposto informado como retido.
Em sua impugnação, o contribuinte traz aos autos cópia de Darfs no código 0211 que
se referem ao pagamento do imposto no valor de R$ 4.248,04 apurado na Declaração de
Ajuste Anual em nome do contribuinte, já considerado pela fiscalização.
Ressalte-se que o contribuinte não trouxe aos autos documentos, como extratos
bancários e demonstrativo dos valores pagos, que demonstrassem que houve retenção
do imposto informado como retido no valor total de R$ 4.126,77.
Registre-se ainda que a empresa AETF - Associação Educacional e Tecnológica
Florianópolis no valor de R$ 4.126,77 não apresentou Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - Dirf em nome do contribuinte e/ou seu cônjuge no código 3208.
Tampouco efetuou pagamento de imposto no citado código no ano-calendário de 2009
nos valores informados pelo contribuinte e seu cônjuge. Desta forma, tem-se que não
restou comprovado nos autos que o contribuinte recebeu rendimentos de aluguéis com
desconto de imposto.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
exigido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.597 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720323/2012-71

Fl. 120
DF CARF MF
Original